Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719320-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GASPAR DOS SANTOS SANTANA RECORRIDA: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATUALIZAÇÃO. TERMO FINAL. I - A lei de falências determina, para fins de habilitação, que o valor do crédito deve ser atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial (Lei n.o 11.101/05, art. 9o, III). II - O mesmo tratamento, quanto ao termo final da atualização, deve ser dado aos créditos decorrentes de sentença condenatória por reparação de danos, sem que isso importe ofensa à coisa julgada, eis que a recuperação judicial produz novação dos créditos anteriores. III - Deu-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93 da Constituição Federal e 489 do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 e 403, ambos do CC, ante a ausência da aplicação da multa penal compensatória no caso em exame. c) artigo 49 da Lei 11.101/2005, asseverando que os créditos constituídos após a data do pedido de recuperação judicial não se submetem a seus efeitos. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados deste egrégio Tribunal e da Corte Superior a título de paradigmas. Insurge-se contra o entendimento da turma julgadora no sentido de que o crédito deve ser atualizado até a data da recuperação judicial, ao argumento de que o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao pedido de recuperação sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Pede a suspensão do feito até o julgamento do tema 1.051/STJ. Requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como a condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões há requerimento para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015 Com relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. De início, cumpre ressaltar que o tema 1.051/STJ não se amolda ao caso em exame, pois a matéria sequer foi objeto de discussão pela turma julgadora. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489 do CPC, 402 e 403, ambos do Código Civil e 49 da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do art.105, III, da CF.” (AgInt no AREsp 1570272/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/5/2020). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao termo final para atualização do crédito para fins de habilitação, pois “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1613660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o especial nesse aspecto, porquanto “Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a atualização do crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial, respeitando a sua novação legal imposta naquele momento. Precedentes do STJ.” (AgInt no AREsp 1554686/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 93 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “A alegação de ofensa a dispositivo constitucional é matéria própria de recurso extraordinário, sendo incabível sua apreciação em recurso especial, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1871866/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/10/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Nesse mesmo sentido AREsp 903912/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 3/4/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017